Tribunal: CARF
Processo: 11080.720111/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720111/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.701 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO. CRITÉRIO ADOTADO PELA AUTORIDADE LANÇADORA.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O IMÓVEL RURAL.
É improcedente o lançamento fiscal quando o preço de mercado de terras
atribuído de ofício, em detrimento ao VTN declarado pelo contribuinte, é
despido de correlação com as características do imóvel rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), por meio
do Acórdão no 04-17.445, de 24/04/2009, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário lançado (fls. 91/96):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720111/2007-94
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720111/2007-94

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2004
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Na esfera administrativa não é cabível a discussão quanto ã legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua aceito pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Lançamento Procedente
Para o exercício de 2004, foi emitida a Notificação de Lançamento no
10101/00026/2007, relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de
juros e multa de ofício, decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel “E.T.E.
Cachoeirinha/Gravataí”, localizado no município de Cachoeirinha (RS), cadastro fiscal sob o
no 3.427.811-7 e área total de 143,9 ha (fls. 33/36).
A fiscalização tributária procedeu ao arbitramento do Valor da Terra Nua
(VTN), pelos seguintes motivos (fls. 34):
(...)
O contribuinte foi intimado a comprovar o valor da terra nua declarado. Apresentou dois
Pareceres Técnico. No primeiro, alegando que não existe mercado de estações de
tratamento de esgotos, conclui que o valor do terreno o valor histórico, pago em sua
aquisição, R$ 423.500,00 (R$ 2.943,02/ha). No segundo Parecer, analisando o
comportamento do mercado imobiliário nos entorno/proximidades da Estação de
Tratamento de Esgoto, chega a um valor de R$ 23.954,00/ha. De acordo com este
Parecer, nova pesquisa de mercado, realizada na presente data, indica que este valor
reflete bem a realidade mercadológica atual local para glebas desta tipologia. O SIPT
(Sistema de Informação de Pregos de Terra) indica como valor de referencia, para o
município de Cachoeirinha, exercício 2004, o valor de R$ 47.793,75/ha. Assim, para
arbitramento do valor do imóvel, aceitou-se o valor do segundo Parecer Técnico, que é
R$ 23.954,00/ha. O valor da terra nua arbitrado é de R$ 3.446.980,60.
(...)
Cientificado da autuação em 24/09/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 38/39 e 43/48).
Intimado por via postal em 22/07/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 21/08/2009, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os argumentos de fato e de direito de sua impugnação, a seguir
resumidos (fls. 98/100 e 102/109):
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720111/2007-94

(i) a avaliação feita por profissional habilitado integrante do
quadro técnico da empresa recorrente é aquela que reflete com maior
precisão o preço das terras do imóvel, considerando que não existe
mercado imobiliário de compra e venda para a gleba rural;
(ii) um segundo parecer foi apresentado para a fiscalização
tributação somente para demonstrar as condições do entorno da
estação
de
tratamento
de
esgoto,
sobretudo
as
valorizações/desvalorizações dos imóveis próximos, a maior parte
destinados a empreendimentos imobiliários, e, dessa forma, o
documento não constitui parâmetro para a avaliação específica do
preço das terras do imóvel rural;
(iii) o lançamento fiscal afrontou os princípios da capacidade
contributiva, vedação ao confisco e moralidade;
(iv) constituiu direito fundamental do contribuinte a apreciação
dos argumentos de inconstitucionalidade na esfera administrativa; e
(v) a título de fato superveniente e documento novo, a recorrente
junta aos autos declaração da Secretaria da Fazenda do Município de
Cachoeirinha (RS), dando conta de que o imóvel está localizado em
área urbana.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Julgamento em Conjunto
Nesta mesma sessão do colegiado, estão sendo julgados em conjunto os processos
administrativos no 11080.720104/2007-92, 11080.720111/2007-94 e 11080.720116/2007-17,
relativos aos exercícios de 2003 a 2005, decorrentes de revisão das declarações de ITR
apresentadas para o imóvel E.T.E. Cachoeirinha/Gravataí.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720111/2007-94

Mérito
Antes de qualquer coisa, é oportuno reforçar que o imóvel rural de 143,9 ha,
objeto do procedimento de revisão de declaração, abriga a Estação de Tratamento de Esgotos do
município de Cachoeirinha (RS). Está localizado dentro da bacia de retardo do rio Gravataí, o
que limita seu aproveitamento econômico para outros fins.
A autoridade fiscal entendeu que havia subavaliação do VTN declarado, ou seja,
não refletia o preço de mercado das terras apurado em 01/01/2004. Por isso, intimou o
contribuinte para apresentar laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para efeito de comprovação do valor
fundiário menor do imóvel (fls. 03/04).
Em atendimento à intimação fiscal, a empresa apresentou 2 (dois) pareceres
técnicos (fls. 06/19 e 20/26).
No primeiro documento, subscrito pela engenheira Vera Lúcia de Có, CREA
29.588/RS, assegurou o profissional a falta de mercado imobiliário na região para o imóvel rural,
haja vista a existência de áreas de charco, várzeas, banhados ou inundáveis em grande parte,
durante vários meses no ano, não podendo ser destinado a outro uso distinto do tratamento de
resíduos cloacais.
Em consequência, o VTN deveria corresponder ao preço histórico das terras, pago
na data de aquisição, devidamente atualizado. O cálculo resultou na importância de R$
2.943,02/ha, exatamente o valor declarado para o exercício de 2004.
O segundo parecer técnico, de lavra do engenheiro Dorval Antônio Corrêa, CREA
44.943/RS, teve a finalidade de estudar o comportamento do mercado imobiliário no
entorno/proximidades da estação de tratamento de esgotos. Chegou-se ao valor de R$
23.954,00/ha.
Ao consultar os dados do Sistema de Preços de Terras (SIPT), o valor de
referência para o município de Cachoeirinha (RS), exercício de 2004, correspondia a R$
47.793,75/ha. Na etapa seguinte, sem maiores esclarecimentos, a autoridade tributária acolheu o
valor de R$ 23.954,00/ha para o arbitramento do VTN do imóvel rural, extraído do último
parecer mencionado (fls. 34).
Pois bem. A metodologia de arbitramento adotada pelo agente tributário incorre
em duas irregularidades que torna o lançamento fiscal imprestável.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT, advém de expressa previsão na lei e
exige a apuração do preço de mercado levando em consideração as potencialidades e restrições
para o uso da terra, no município onde se localiza o imóvel rural, a partir de levantamentos
realizados pelas secretarias de agricultura dos estados e municípios.
Com efeito, o requisito da aptidão agrícola está previsto no art. 14 da Lei no 9.393,
de 19 de dezembro de 1996, c/c art. 12 da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, com a
redação da Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720111/2007-94

Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
(...)
Lei no 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola; (DESTAQUEI)
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(...)
Entretanto, a fiscalização tomou como parâmetro de referência o VTN médio das
declarações de ITR referentes aos imóveis localizados no município de Cachoeirinha (RS),
equivalente a 47.793,75/ha. Dessa forma, restou inobservado o critério legal da aptidão agrícola
para estimar o preço da terra do imóvel rural, com base em informações prestadas pelos estados
ou municípios (fls. 27).
Nessa mesma linha de raciocínio, a firme jurisprudência da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Tribunal Administrativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Considerando a apresentação do Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.
(2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-007.331, de 25/10/2018, relatora conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz).
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720111/2007-94

Além disso, o valor de R$ 23.954,00/ha, extraído do segundo parecer técnico e
adotado pela fiscalização para fins de arbitramento do VTN, não é um indicador fidedigno para a
valoração do preço da terra do imóvel rural.
De fato, a elaboração do documento pelo engenheiro civil Dorval Antônio Corrêa
é parte dos estudos relacionados a preços de áreas localizadas no entorno da “E.T.E.
Cachoeirinha/Gravataí”, e não uma avaliação das terras pertencentes ao imóvel rural,
considerando as suas condições particulares desfavoráveis.
É de clareza solar que o propósito do parecer técnico foi a análise da influência da
estação de tratamento de esgoto, cuja operação, em grande parte, é altamente insalubre, na
valorização e/ou desvalorização dos preços de mercado para a negociação de imóveis vizinhos
ou próximos.
Para melhor exame do conteúdo do parecer, cabe a transcrição de alguns
parágrafos do documento técnico (fls. 22/23):
(...)
E aqui já aparecem os primeiros indícios de que a presença de ETE em zona de
vizinhança tipicamente agro-pastoril, que não tem nenhum potencial para expansão
urbana, loteamentos, nem a médio nem a longo prazos, simplesmente por flagrante
inviabilidade técnica, econômica e legal, não implica em perda de valor nos imóveis do
entorno, na micro e muito menos na macro vizinhança.
Por outro lado, as pesquisas imobiliárias desenvolvidas no bairro residencial
denominado Parque da Matriz resultaram em indícios de influências desvalorizantes da
presença próxima da ETE, apesar de localizado do outro lado da free-way, indicando
que este limitador físico não é suficiente para isolar os efeitos negativos (odores) da
vizinha estação. Odores estes que indicam problemas operacionais da estação, que não
deveriam ocorrer neste nível, e cujas causas e correções já estão na pauta da Corsan.
O Laudo de Avaliação Judicial das áreas desapropriadas, elaborado e concluído em
março/1999, de autoria do Perito Oficial Eng° Fernando Petersen Júnior, e que teve o
acompanhamento e a participação integral do profissional que assina esta Parecer
Técnico (Eng° Dorval Corrêa — CONENGE), na condição de Assistente Técnico da
CORSAN, desenvolveu ampla pesquisa de dados de marcado de terrenos e glebas
localizadas na macro-região de influência.
Ao fim e ao cabo foram catalogadas 62 (sessenta e duas) ocorrências de mercado
envolvendo ofertas e compra e venda de áreas de terra ao longo do macro eixo freeway-
Cachoeirinha-Gravataí. Esta ampla e abrangente amostra sustentou a inferência de
modelo comportamental seguramente representativo do mercado estudado, contemplado
todas as variáveis efetivamente explicativas da formação do valor unitário de terras no
local, em R$ por hectare.
O trabalho demonstrou que o valor do hectare para a terra desapropriada do sr. Heitor,
com 50 hectares era de, em março/1999, R$ 12.429,00/ha. Este valor, atualizado para a
presente data pelo indicador imobiliário CUB/SINDUSCON, atinge a R$ 23:954,00/ha.
Nova pesquisa de mercado, realizada na presente data, indica que este valor reflete bem
a realidade mercadológica atual local para gebas desta tipologia, de modo que não se
detectou influência desvalorizante da presença da ETE. (DESTAQUEI)
(...)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720111/2007-94

À vista dos equívocos cometidos pela fiscalização tributária, não há outra decisão
senão restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte, que consta do parecer técnico da
engenheira Vera Lúcia de Có.
Por absoluta desnecessidade para o deslinde do feito, deixo de analisar os demais
argumentos trazidos no recurso voluntário contra a pretensão fiscal e o acórdão de primeira
instância.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar insubsistente a notificação de lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital